Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CF. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DO RECURSO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO.
I – Se o acórdão proferido foi claro e devidamente motivado, respeitados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, deve ser rejeitada a preliminar por ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
II – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
III – Verifica-se que a embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses da embargante.
IV – Não há julgamento ultra petita quando se verifica nos autos que a condenação imposta à embargante não extrapolou a pretensão acusatória deduzida no feito pelo Ministério Público.
V – Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VI – Preliminar rejeitada. Embargos de declaração rejeitados.